Tribunal: TJDFT
Processo: 0736677-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS DE ALUGUEL PAGAS A MAIOR. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALCANCE DO COMANDO SENTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o prosseguimento do cumprimento de sentença proposto por locadores, visando ao recebimento de diferenças de valores de aluguel pagos a maior durante a vigência do contrato renovado judicialmente. A sentença exequenda fixou o aluguel mensal em R$ 9.156,00 e determinou que as diferenças de aluguel devidas fossem executadas nos termos do art. 73 da Lei no 8.245/91.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para requerer cumprimento de sentença com base em diferenças de aluguel pagas a maior; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial abrange a pretensão de ressarcimento dessas diferenças sem violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa decorre da titularidade do direito material reconhecido na sentença e da pertinência subjetiva entre a pretensão executiva e o título judicial, conforme art. 18 do CPC.
4. O art. 515, I, do CPC define como título executivo judicial as decisões que reconhecem a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, ainda que não contenham comando condenatório explícito, bastando o reconhecimento da obrigação.
5. A sentença exequenda reconheceu expressamente o valor do aluguel devido (R$ 9.156,00) e autorizou a execução das diferenças na forma do art. 73 da Lei no 8.245/91, o que legitima o cumprimento de sentença quanto às diferenças eventualmente apuradas.
6. O pagamento de valores superiores ao fixado judicialmente caracteriza descumprimento do próprio comando sentencial, ensejando direito ao ressarcimento das quantias pagas a maior, o que pode ser perseguido pela via executiva, sem necessidade de nova ação de conhecimento.
7. A execução fundada na diferença entre o valor efetivamente pago e o valor fixado na sentença não altera o conteúdo do julgado, mas apenas lhe confere efetividade, inexistindo violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O exequente tem legitimidade ativa para requerer cumprimento de sentença fundado em diferenças de aluguel pagas a maior quando a sentença fixou o valor devido e autorizou a execução das diferenças.
2. O pagamento de quantia superior à estabelecida na sentença configura descumprimento do comando judicial, ensejando ressarcimento via cumprimento de sentença.
3. A execução de diferenças de aluguel com base em sentença que fixou o valor devido não ofende a coisa julgada, mas assegura sua plena observância.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 18 e 515, I; Lei no 8.245/1991, art. 73.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.